Tribunal: STF
Processo: AR 2975
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO EM PROVA NOVA. PROVA ELETRÔNICA: VÍDEO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTENTICIDADE. FUMUS BONI IURIS: AUSÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. CITAÇÃO.

Relatório

 1.	Trata-se de ação rescisória proposta por Ana Luiza Lagoas de Almeida Bertolino em face do Estado do Rio de Janeiro, mediante a qual busca a rescisão da decisão monocrática proferida por este Supremo Tribunal Federal, de lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, proferida no Recurso Extraordinário nº 1.290.146/RJ, o qual julgou improcedente a ação nº 0169031-35.2008.8.19.0001.

 2.	A autora narra que foi “candidata ao cargo público de ASSISTENTE SOCIAL onde prestou concurso em 2008, para ingressar nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, como 2º Tenente Bombeiro Militar, tendo sido aprovada no referido certame como média final de 95,0 e colocação de nº: 63, num total de 100 (cem) vagas, conforme consta dos autos”, sendo que “na segunda fase do concurso, no teste físico, previsto no item 9 e seguintes do edital, a autora mesmo tendo realizado com êxito a prova, fora reprovada, na modalidade de FLEXÃO DE BRAÇOS de forma inverídica e arbitrária”.

 3.	Prossegue afirmando que, “[a]o entrar com a ação a autora (o processo em anexo de nº: 0169031.35.2008.8.19.0001), obteve a liminar em 02/07/2008, concedendo que a sua participação nas demais fase do concurso, sendo posteriormente nomeada, tomando posse, sendo promovida a 1º Tenente, permanecendo no cargo por mais de 14 (quatorze) anos”. Aponta que “sua reprovação se deu única e exclusivamente pelo fato de que a autora supostamente não havia realizado o quantitativo de reflexões prevista no edital, e por sua ver o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, de posse das filmagens jamais juntou a gravação a fim de rebater as alegações autorais”. Afirma, ainda, que “o  edital exigia a execução de 8 (oito) flexões, tendo a mesma realizado 14(quatorze), onde não época não obtinha em mãos a filmagem em que a autora aparece realizado a atividade, impossibilitando de anexar aos autos, a fim de comprovar suas alegações, mas solicitou no processo 0169031.35.2008.8.19.0001 que o CBMEJ apresenta-se a gravação, mantendo o órgão inerte”, sendo que nessa ação, quando intimada, a ré deixou de produzir provas, não tendo juntado aos autos a gravação referente ao teste físico realizado pela autora, tampouco anexou aos autos de origem a documentação pertinente a sua suposta reprovação.

 4.	Menciona que, nada obstante o êxito na ação junto ao juízo de 1º grau e perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esta Suprema Corte, através da decisão que busca rescindir, julgou improcedente a ação, o que implicou o seu desligamento do cargo público por ela então titularizado. 

 5.	Tece considerações sobre o procedimento administrativo que culminou com seu desligamento do cargo público e fundamenta a ação rescisória no art. 966, inc. VII, do CPC, contando que, a partir do desfecho da ação de origem, “deu início a uma busca incessante pela filmagem, por ser ÚNICA PROVA, que comprova seu direito, e por não ter a ré em momento algum às apresentado e sentindo-se prejudicada procurou outras candidatas que prestaram o mesmo concurso na época e que também haviam entrado com processo, afim de obter as gravações da prova física”, sendo que após “diversas buscas, a autora conseguiu obter a gravação e como podemos observar no vídeo ora anexo, a autora realiza devidamente a prova, sendo certo que o avaliador não computou corretamente o número das flexões”, ficando “mais claro a partir do momento que diversas outras candidatas ao lado da autora realizam movimentos iguais e são imediatamente aprovadas”. 

 6.	Requer a concessão do benefício de justiça gratuita e, ainda, “seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado no acórdão/Reexame Necessário n° 1290146, devendo a autora tomar posse junto ao CBMTJ, nas funções a que estava empossada, face a fundamentação acima exposta”, com a consequente dispensa do depósito corresponde a 5% do valor da causa original, mas, “[C]aso não seja concedido o benefício da justiça gratuita, seja aberto prazo para que o Requerente junte guia do depósito correspondente a 5% do valor da causa originária, devidamente atualizado até a presente data, conforme inciso II do artigo 968 do CPC”. 

 7.	Ao final, como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão/Reexame Necessário n° 1290146, com a prolação de novo julgamento favorável sendo a autora readmita nos quadros da CBMJ, em sua última função desempenhada, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil”.

 8.	Com a petição inicial foram juntados documentos. Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Análise

 9.	Inicialmente, em razão da declaração de hipossuficiência acostada no documento e-doc. 4, defiro à parte autora o benefício de justiça gratuita, dispensando-a, por consequência, da realização do depósito de que trata o art. 968, inc. II, do CPC (§ 1º do mesmo dispositivo).

 10.	Como acima referi, a presente ação rescisória se fundamenta no art. 966, inc. VII, do CPC (obtenção, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável). E essa alegada prova nova seria o vídeo disponível junto ao site do “youtube” e referido no documento constante no lançamento e-doc. 10, o qual, segundo dizeres da parte autora, provaria que ela realizou e superou o exame físico sindicado nesta ação.

 11.	Pois bem. O CPC admite a utilização de documentos eletrônicos como meio de prova, condicionado, todavia, à verificação de sua autenticidade (art. 439 do CPC). Não se está, neste momento, afirmando ou negando o valor probante de um vídeo, nem afirmando ou negando a sua equiparação a documento eletrônico, aspectos esses que demandam uma melhor e mais aprofundada análise. O que constato, neste momento, é a ausência de demonstração de autenticidade da alegada prova nova, não sendo possível concluir-se que verse sobre o exame físico mencionado nos autos, nem sendo possível identificar a autora e a alegada aprovação nesse teste de aptidão física.

 12.	Em síntese, pois, os alegados elementos probatórios trazidos aos autos não evidenciam a probabilidade do direito invocado pela autora (fumus boni iuris), não estando presentes, portanto, requisito indispensável para concessão da tutela antecipatória postulada.

Dispositivo

 13.	Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC,  indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora.

 14.	Cite-se o Estado do Rio de Janeiro para, querendo, contestar a ação.

Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator